Tribunal: TJPA
Processo: 0001201-21.2015.8.14.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO:
0001201-21.2015.8.14.0039
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: PARAGOMINAS (VARA CRIMINAL)
RECORRENTE:
MAILTON MARTINS PEREIRA (DIOGO MARCELL SILVA NASCIMENTO ELUAN - DEFENSOR PÚBLICO).
RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSENCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO DEMONSTRADA. APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na fase de pronúncia, em que vigora o princípio
in dubio pro societate
, o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, quando convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, o que ocorreu no presente caso, sendo inviável, ante os indícios de que ele agiu com
animus necandi
, a desclassificação do delito de homicídio qualificado para o de lesão corporal seguida de morte e o acolhimento da tese de desistência voluntária.
2. Existindo indícios de que o homicídio foi praticado por motivo torpe e por recurso que dificultou a defesa da vítima, a desclassificação pretendida, cabe aos Jurados examinar e decidir sobre a autoria delitiva e as circunstâncias em que o crime foi praticado, em razão de sua competência constitucional.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 25 de maio a 01 de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso penal em sentido estrito interposto por
MAILTON MARTINS PEREIRA
, contra decisão do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV
,
da Lei Substantiva Penal em que foi vítima
ADRIANO VIEIRA DE LIMA
.

Relata a peça acusatória que no dia 07 de março de 2015, por volta de 22h00, a vítima Adriano Vieira Lima se encontrava ingerindo bebida alcóolica em bar, quando resolveu ir embora na companhia de um amigo que lá se encontrava, ocasião em que foi chamado pelo acusado Mailton Martins.

Chamado para conversar, a vítima e Mailton trocaram algumas palavras, momento em que surgiu o segundo acusado Jorzivan Pereira, que passou a incitar o recorrente a `furar¿ a vítima, que se virou para sair do local com seu amigo, ocasião em que o acusado desferiu uma facada nas costas da vítima, que caiu ao chão, do que se aproveitou o recorrentes para aplicar mais alguns golpes no abdômen de Adriano, que morreu no local.

Acionada, a polícia civil diligenciou para prender os acusados, tendo êxito somente na segunda tentativa, mas somente em ralação ao ora recorrente, uma vez que Jorzivan conseguiu fugir.

Pelos fatos ao norte relatados, o acusado foi denunciado pelo crime ao norte mencionado.

Após regular trâmite processual, o Juízo, por entender restar comprovada a materialidade delitiva, bem como haver indícios suficientes da autoria, pronunciou o recorrente MAILTON MARTINS PEREIRA para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. (fls. 246/247).

Inconformada, a defesa do réu interpôs o presente recurso em sentido estrito (fl. 251), acompanhado de suas razões, onde requer a reforma da sentença para que o crime pelo qual foi denunciado, qual seja, homicídio qualificado (incisos I e IV, do art. 121 do Código Penal), seja desclassificado para o do art. 129, § 3º do mesmo Diploma Legal, tendo em vista que a conduta realizada evidencia que o recorrente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo.

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual se manifesta pelo conhecimento e provimento do recurso interposto. (fls. 256/259), para o fim de que o recorrente seja impronunciado.

Assevera a existência do fato, da materialidade delitiva e da autoria, mas não do crime pelo qual foi denunciado, mas sim do crime de lesão corporal seguida de morte

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão guerreada, determinando a remessa dos autos a este Tribunal (fl. 260).

O feito me veio regularmente distribuído e, em 28/10/2019, determinei a remessa dos autos ao custos legis para exame e parecer.

A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater pronunciou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo
in totum
, a r. sentença de primeiro grau.

Assim instruído, o feito retornou ao meu gabinete, conclusos, em 04/03/2020.

É o relatório.
V O T O

Conheço do recurso por estarem presentes os pressupostos necessários à sua admissibilidade.

A defesa sustenta que a decisão que pronunciou o recorrente deve ser reformada, para que o acsuado seja julgado não pelo crime de homícidio, mas sim pelo crime de lesão corporal seguida de morte, razão pela pede sua desclassificação.
DA IMPRONÚNCIA

O § 1º do artigo 413 do Código de Processo Penal estatui que
"a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria."
.

Isto porque, em se tratando de processo cuja competência recai sobre o Tribunal do Júri, não deve o juiz singular, em sede de pronúncia, debruçar-se demasiadamente sobre a prova, sob pena de, prematuramente, emitir juízo de valor acerca do fato e das circunstâncias que o envolvem, suprimindo a competência atribuída ao Conselho de Sentença. Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho do julgado:
(...)
1. A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.
(...)
(Acórdão 1163664, 20171210009958RSE, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/04/2019, Publicado no DJE: 09/04/2019. Pág.: 89/112).

De sorte que, como é cediço, para a pronúncia do réu basta a prova da materialidade e a presença de meros indícios de autoria. Não se exige que a autoria seja incontroversa, porquanto nos processos da competência do Tribunal do Júri eventual dúvida reverte-se em favor da sociedade. Não pode o Juiz, por conseguinte, absolver o acusado sob o pálio do princípio
in dubio pro reo
, a menos que as provas dos autos apontem de forma inequívoca que não foi ele quem cometeu ou concorreu para a prática do crime.

Com efeito, a materialidade dos crimes está lastreada na Declaração de Óbito acostada às fls. fls. 105/106).

Já em relação aos indícios de autoria, expôs o douto magistrado em sua decisão, que ¿
com relação aos indícios de autoria, as testemunhas e o próprio acusado, ouvidos na fase judicial corroboraram para o esclarecimento dos fatos, vejamos: A testemunha de acusação Maria Rosângela da Silva Soares, filha da dona do bar, afirmou que Jorzivan não participou e disse ter visto Mailton ter dado uma facada no Adriano. Não sabe se discutiram e disse que a após ter dado uma facada e a vítima ter caído o acusado Mailton deu mais uma facada na vítima. A testemunha Maria Emília Cordeiro da Silva, dona do bar, afirmou que chegaram ao bar, Jorzivan, Mailton e Adriano e estavam bebendo e Adriano saiu para ir embora e Jorzivan disse que ele não era parente dele e Mailton deu uma facada em Adriano.
¿.

De fato, as testemunhas ao norte referidas, em mídia gravada e acostada às fls. 230, confirmaram que o recorrente, após uma breve conversa com a vítima, aplicou uma facada em Adriano que ao cair, recebeu mais um golpe do acusado.

Assim, a decisão de pronúncia encontra-se fundamentada, embora de maneira concisa, tendo o juízo
a quo
lançado os motivos do seu convencimento, apreciando a prova constante dos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar os indícios da autoria e prova de materialidade, o que ocorreu no caso em apreço, restando preenchidos os requisitos estatuídos no art. 413 do Código de Processo Penal.

Nessa fase vige o princípio do in dúbio pro societate, ou seja, na dúvida decide-se favorável à sociedade, e com isso deve o acusado ser pronunciado, para que possa ser julgado pelo Tribunal do Júri, constitucionalmente competente.

Vale citar jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que se coaduna com o entendimento ora expendido:
¿(...)
1. O juízo da pronúncia sopesou as evidências das provas, destacando de forma objetiva os elementos que indicaram a materialidade e os indícios de autoria e que motivaram a pronúncia dos réus em relação ao crime de homicídio triplamente qualificado, com a imposição desta forma, em razão da competência, de os réus serem julgados por um Tribunal do Júri.
(Acórdão n. 1214771. 20170110007660RSE, relator JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/11/2019, publicado no DJE: 19/11/2019).
DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA O DE CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE

Nos crimes de competência do Júri, a desclassificação só se mostra possível quando cabalmente demonstrada a ocorrência de delito diverso daqueles referidos no § 1º do art. 74 do Código de Processo Penal, o que ensejaria a remessa dos autos ao juízo competente. Verificando-se qualquer ponto controvertido, o juiz deve pronunciar o réu.

Na hipótese, as circunstâncias em que o crime ocorreu indicam controvérsias acerca da vontade de matar do recorrente, mormente ante a existência de divergências sobre a dinâmica dos fatos constantes na prova oral colhida no processo.

Dessa forma, não merece ser acatada, neste momento, a tese desclassificatória, pois os elementos que até então compõe o acervo probatório não afastam, de modo inequívoco, a vontade homicida do acusado, razão pela qual deve ser a tese submetida ao Conselho de Sentença.

Ressalta-se que a dúvida no tocante à intenção do recorrente no momento da agressão enseja a pronúncia para que as controvérsias sejam dirimidas de forma soberana pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a quem cabe examinar essas questões e dirimir eventuais contradições.

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
3. Inadmissível a desclassificação do delito de homicídio tentado para o de lesão corporal seguida de morte se existem dúvidas quanto à ausência de "animus necandi" do agente. (...) (Acórdão n.1154297, 20090810033617RSE, Relator: CRUZ MACEDO 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/02/2019, Publicado no DJE: 28/02/2019. Pág.: 487/498) (Grifo nosso);

Assim, constatada a existência da materialidade dos fatos e dos indícios de autoria, a sentença de pronúncia deve ser mantida, a fim de que as controvérsias sejam dirimidas pelo Conselho de sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Paragominas.

Feitas essas considerações, acompanho o parecer ministerial, para conhecer do recurso, porém lhe nego provimento.

É o meu voto.

Belém, 01 de junho de 2020.

Des.
or.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator